Tribunal: TJSP
Processo: 0003161-03.2016.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência – Alegação de insuficiência probatória ou legítima defesa – Materialidade e autoria comprovadas – Ausência de injusta agressão - Solução condenatória mantida – Pena bem dosada e adequada – Apesar dos maus antecedentes e da reincidência foi fixado o regime aberto, o mais benéfico possível, descabendo, também neste aspecto, alteração - Tratando-se de crime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência – Alegação de insuficiência probatória ou legítima defesa – Materialidade e autoria comprovadas – Ausência de injusta agressão - Solução condenatória mantida – Pena bem dosada e adequada – Apesar dos maus antecedentes e da reincidência foi fixado o regime aberto, o mais benéfico possível, descabendo, também neste aspecto, alteração - Tratando-se de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) - Estabelecido o mais benéfico dos regimes (aberto), não se há cogitar em "sursis" penal, pois não pode tal benefício ser mais gravoso do que a própria execução da pena suspensa, com período mínimo de observância condicional de 1 ano (nas contravenções: art. 11 da Lei das Contravenções Penais) ou de 2 anos (nos crimes: art. 77, "caput", do CP), bem maior, portanto, que o quantitativo da pena corporal aplicada no caso concreto. Ademais, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, sequer faz "jus" ao benefício (art. 77, I e II, do CP) - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.